Tribunal: TJBA
Processo: 0351107-75.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0351107-75.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ELLOTRES ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, MARINA NASCIMENTO NOGUEIRA REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. SUSPENSÃO DE PRAZOS. OMISSÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.

1 – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que rejeitou, por unanimidade, embargos declaratórios anteriormente interpostos, mantendo decisão que não conheceu da apelação por intempestividade. O embargante alegou omissão no julgado quanto à análise de suspensões processuais que, segundo sua tese, prorrogariam o prazo recursal, tornando tempestiva a apelação.

2 – A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado por suposta desconsideração de feriados e suspensões processuais que teriam impacto na contagem do prazo recursal. O acórdão, no entanto, enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, afastando, com base em certidão da Secretaria da Câmara, a aplicabilidade de parte das suspensões invocadas, em razão de terem ocorrido após o termo final do prazo, já expirado em 14/06/2024. Inexistência de vício no julgado. Rejeição dos embargos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0351107-75.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
ELLOTRES ADMINISTRACAO E NEGOCIOS LTDA - EPP
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos, nos termos do voto do relatora.

Salvador, 4 de Agosto de 2025.